Tribunal: CARF
Processo: 10675.723116/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723116/2012-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.841 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
28/11/2012 e consignado na Notificação de Lançamento – n. 06109/00016/2012 - Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural – Exercício 2007 – valor total de R$ 241.918,75 – com fulcro em
não comprovação da área de produtos vegetais, da área de pastagem e do valor da terra nua
(VTN), todos declarados na DITR/2007.
Cientificada da decisão de primeira instância em 03/05/2019, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante curador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso voluntário
em 20/05/2019, esgrimindo os seguintes argumentos:
[...]
CONSIDERANDO que a o Contrato Particular de Parceria Agrícola e outras avenças
em anexo em sua cláusula II do objeto dispõe que o recorrente fez parceria agrícola,
para a exploração de uma área de 301-50-41 há.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723116/2012-83
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.723116/2012-83

CONSIDERANDO que junta cópia da declaração fornecida pela empresa Santa Vitória
Açúcar e Álcool S/A, adiantamentos efetuados para futura aquisição de cana de açúcar.
CONSIDERANDO que junta cópia do Contrato de Parceria Agrícola e outras avenças
firmado em 20/08/2006.
CONSIDERANDO que o manual para preenchimento da declaração do ITR, exige que
o declarante declare apenas o valor de mercado do imóvel.
CONSIDERANDO que a recorrente fez a declaração do ITR 2008, informando o valor
do imóvel como preço de mercado em janeiro de 2008.
CONSIDERANDO que junta Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel, feito por
profissional devidamente habilitado.
CONSIDERANDO que o imóvel é completamente produtivo com exploração de cana
de açúcar e bovinocultura.
CONSIDERANDO o que mais dos autos consta, Vem o recorrente, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
[...]
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 28/11/2012, com fundamento em
glosa integral, em virtude de não comprovação, i) da área de produtos vegetais; ii) da área de
pastagem e iii) do valor da terra nua (VTN), todos declarados na DITR/2007, relativo, portanto,
ao ITR do Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2007, havendo, portanto, a
possibilidade de advento de decadência do lançamento pela regra especial do art. 150, § 4o., do
CTN, caso tenha havido o recolhimento antecipado do ITR declarado pelo Contribuinte na
DITR/2007, ainda que parcialmente.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o
efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe da ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na
DITR/2007, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual
pagamento, observando-se que o resultado da diligência será consolidado, de forma conclusiva,
em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital